Tribunal: TJSP
Processo: 1006103-91.2017.8.26.0072
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação cível. Embargos à execução. Inconformismo. Análise incidental do pedido de justiça gratuita, requerido no bojo do recurso de apelação. Indeferimento da gratuidade judiciária, determinando-se o recolhimento das custas processuais, pena de não se conhecer do recurso. Embargos de Declaração. Omissão. Inocorrência. Pedido de diferimento ou parcelamento. Ausência de

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação cível. Embargos à execução. Inconformismo. Análise incidental do pedido de justiça gratuita, requerido no bojo do recurso de apelação. Indeferimento da gratuidade judiciária, determinando-se o recolhimento das custas processuais, pena de não se conhecer do recurso. Embargos de Declaração. Omissão. Inocorrência. Pedido de diferimento ou parcelamento. Ausência de manifestação do ponto aventado. Ausência de pedido na apelação, e, portanto, não analisada em acórdão. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000953843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1006103-91.2017.8.26.0072/50000, da Comarca de Bebedouro, em que é
embargante VERA LUCIA GONÇALVES PRADO (INTERDITO(A)), é
embargado COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Digital
Processo no 1006103-91.2017.8.26.0072/50000
Apelante: Vera Lucia Pereira Gonçalves Prado
Apelada: Cooperativa de Crédito Credicitrus
Voto no 19.971
Embargos de declaração. Apelação cível. Embargos à
execução. Inconformismo. Análise incidental do pedido de
justiça gratuita, requerido no bojo do recurso de apelação.
Indeferimento da gratuidade judiciária, determinando-se o
recolhimento das custas processuais, pena de não se
conhecer do recurso. Embargos de Declaração. Omissão.
Inocorrência. Pedido de diferimento ou parcelamento.
Ausência de manifestação do ponto aventado. Ausência de
pedido na apelação, e, portanto, não analisada em acórdão.
Caráter
infringente
do
recurso.
Descabimento.
Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 378/385, que, em sede de Apelação Cível, por
seu
conteúdo,
indeferiu
a
gratuidade
judiciária,
com
determinação do recolhimento do preparo para conhecimento do
recurso de apelação, no prazo de cinco dias, pena de não
conhecê-lo.
A apelante, agora na condição de
embargante neste recurso, não conformada com o julgamento,
se opõe com o presente recurso de Embargos de Declaração,
inclusive para fins de prequestionamento (fls. 1/6 do incidente
50000).
Para tanto, alega haver omissão sobre a
aplicação do art. 99, §2o e 3o, do CPC, uma vez que não foi
intimada a complementar a documentação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Informa
que
restou
devidamente
comprovado nos autos que passa por grandes dificuldades
financeiras, com inúmeras restrições existentes em seu nome,
bem como seu patrimônio encontra-se 100% indisponível,
garantindo operações bancárias.
Requer sejam conhecidos e acolhidos os
presentes embargos de declaração para que seja sanado o vício
e concedida a gratuidade da justiça em seu favor ou, ao menos,
o diferimento do recolhimento das custas iniciais ou a sua
redução/parcelamento, conforme artigo 98, §§5° e 6°, CPC.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos
de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Não se verificam quaisquer destes vícios
no v. aresto embargado.
A embargante, sob o pretexto de omissão,
está a manejar este recurso com a finalidade de rever a decisão,
com objetivo de adequar o julgado ao entendimento dito como
correto, em novo julgamento, o que não se concebe nos estritos
limites dos embargos de declaração, pois, aqui o embasamento
é próprio de quem insatisfeito com a decisão, por versar sobre
aspecto já apreciado por esta E. Corte.
Como posto na decisão do Colegiado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fls. 378/385, a presunção de hipossuficiência, por mera
declaração, não é absoluta. E aqui, pela solução dada, firmou-se
a compreensão de que é impossível traçar um perfil da condição
pessoal da apelante condizente com a alegada dificuldade
financeira.
E, com relação ao argumento de que deve
ser concedido prazo para comprovação de demonstração da
impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, tem-se que essa comprovação deveria
ter sido feita juntamente com o pedido realizado, inexistindo
reparos ao julgado embargado.
E não foi só. Foi ressaltado que, ela não
só já recorreu da decisão que indeferiu o pleito de justiça gratuita
anteriormente, que restou mantida nesta E. Corte, como também
deixou de demonstrar que, desde a manutenção do
indeferimento da gratuidade, em medida de setembro de 2018,
houve superveniente mudança na sua situação financeira para
se autorizar a concessão da benesse agora pretendida.
Ademais, como ressaltado na decisão
nada há, portanto, que sinalize alteração de situação econômica
entre o primeiro indeferimento e a renovação do pedido quando
da interposição do recurso.
No mais, registra-se que a embargante
não fez pedido de diferimento do recolhimento das custas iniciais
ou a sua redução/parcelamento com a interposição do recurso
de apelação, inovando, agora, nestes embargos.
Logo, por corolário lógico, a matéria não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
foi apreciada no v. acórdão.
Portanto, a análise da questão na forma
pretendida antagoniza a natureza do instituto, que se presta
unicamente a sanar vícios da decisão hostilizada.
E, mesmo que assim não o fosse, para
que fosse deferido o diferimento é necessário, também, a prova
da impossibilidade financeira momentânea, que não houve
demonstração aqui. Igualmente, o parcelamento, para o seu
deferimento seria necessária, também, a comprovação da
impossibilidade de pagamento do valor total em única parcela,
que não é o caso, como já mencionado no aresto.
Assim, remanesce um inconformismo
impróprio à natureza do presente recurso, diante da clareza do
julgado e, se há divergência quanto à interpretação dada no v.
aresto, cabe à embargante manejar recurso com potencialidade
de revê-lo, que não consta possível por meio destes embargos
de declaração.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o novo Código de
Processo Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu
artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise,
pois “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Por fim, fica mantido o prazo estabelecido
no v. acórdão para o recolhimento do preparo, sob pena de
deserção.
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator